Tribunal: TJDFT
Processo: 0744185-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744185-13.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA AGRAVADO: FL FLORESTAL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, BRASIL MULTISETORIAL PARTICIPACOES S.A., BRASIL ENERGIA LIMPA PARTICIPACOES LTDA., UTE BIOMASSA COELHO NETO MARANHAO LTDA., NOVA ENERGIA VAPOR E PARTICIPACOES LTDA., DENALI PARTICIPACOES S.A., SOL GERACAO DE ENERGIA LTDA, SOL DO BRASIL GERACAO DE VAPOR LTDA - ME D E S P A C H O Intimem-se as Agravadas para resposta, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator